Tribunal: CARF
Processo: 10980.727536/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727536/2020-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
BELEZA EM PRATA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÕES APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Configura-se a preclusão em caso de apresentação intempestiva de novas
matérias que não constaram na defesa. Matérias que não são de ordem pública
e nem se referem a fatos supervenientes, razão pela qual não podem ser
conhecidas quando deduzidas de forma extemporânea.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ADMINISTRAÇÃO COMUM DE
GRUPO DE FATO.
Comprovado nos autos que houve administração comum de grupo de fato, cuja
receita global ultrapassou os limites previstos na Lei Complementar no
123/2006, é cabível o desenquadramento do regime jurídico do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727536/2020-95
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 483/513) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ06”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a exclusão da Recorrente do regime
jurídico do Simples Nacional.
Referida exclusão, feita de ofício pela Fiscalização, foi formalizada por meio do
Ato Declaratório Executivo no 12/2020 (fls. 303), com efeitos a partir de 01/01/2016, por conta
da suposta ocorrência da hipótese prevista no art. 3o, II, § 9o e art. 29, I, ambos da Lei
Complementar no 123/06.
Segundo a Representação Fiscal que deu base à exclusão (fls. 2/14), a Recorrente
Beleza em Prata Comercial Ltda. (Beleza em Prata) tem como como administradora nomeada no
seu Contrato Social a senhora Evelin Chee John. Porém, esta outorgou procuração pública para
Michelle Yan Lai Kina, outorgando-lhe “poderes amplos, gerais e ilimitados, para
individualmente gerir e administrar” a pessoa jurídica.
Ao fiscalizar a Beleza em Prata, constatou-se que esta pessoa jurídica utiliza
como nome comercial Prata & Arte, que consta na fachada de suas lojas, matriz e filiais. A
marca e o domínio (prataearte.com.br) estão vinculadas, porém, à pessoa jurídica Prata & Arte
Comércio de Semijoias Ltda. (Prata & Arte).
Analisando a situação da Prata & Arte, a Fiscalização identificou que, no dia
05/04/2012, a sócia administradora Julieta Alice Chee outorgou procuração pública para a sua
cunhada, Michelle Yan Lai Kina, com poderes “amplos, gerais e ilimitados” para gerir a pessoa
jurídica. Verificou-se, também, que esta última é a responsável pela gestão da movimentação
bancária.
Na página da internet da Prata & Arte, estão citadas 15 (quinze) lojas. Veja-se a
síntese da resposta a respeito da titularidade dessas lojas (fls. 8):
10 – No curso da fiscalização constatou-se que todas as lojas listadas no item anterior
utilizam como nome comercial - presente nas respectivas fachadas - a marca Prata &
Arte. Observou-se ainda que todas elas possuem um mesmo padrão, característica de
qualquer rede de lojas.
11 – Intimada, Termo de Intimação Fiscal no 01, a esclarecer os pontos comerciais sem
o devido registro de CNPJ a Prata & Arte justificou que: as lojas de números 1, 2, 10 e
11 são endereços da própria Prata & Arte; as lojas de números 12, 14 e 15 pertencem a
sociedade empresária Beleza em Prata Comercial Ltda, CNPJ no 17.360.000/0001-03;
as lojas de números 6, 7, 8 e 9 são, na verdade, endereços da sociedade empresária Prata
& Presentes Comercial Ltda – EPP. Os endereços das lojas 3, 4 e 5 pertencem a uma
quarta sociedade empresária: Arte em Prata , CNPJ no 07.063.335/0001-06.
12 – Na mesma intimação foi solicitado esclarecimentos sobre a existência de contrato
de cessão de uso da marca Prata & Arte por estes terceiros. A Prata & Arte afirma não
existir contratos formalizados.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

No caso da pessoa jurídica Prata & Presentes Comercial Ltda. – EPP (Prata &
Presentes), verificou-se que a senhora Michelle Yan Lai Kina é sócia com poderes de
administração. Já a pessoa jurídica Arte em Prata Comercial Ltda. (Arte em Prata) tem como
administradora Julieta Alice Chee. Porém, em 08/12/2010, foi outorgada procuração para a
senhora Michelle Yan Lai Kina, em termos semelhantes aos outros instrumentos de mandato
mencionados.
Consultando a página do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, consta que
a senhora Michelle Yan Kina atuou como preposta das quatro pessoas jurídicas em reclamações
trabalhistas ajuizadas em face destas.
Com base no cenário citado, a Fiscalização concluiu que a senhora Michelle Yan
Lai Kina administrou, com plenos e ilimitados poderes, no período de 01/01/2016 a 31/12/2018,
as pessoas jurídicas Prata & Presentes, Prata & Arte, Arte em Prata e Beleza em Prata. A
receita bruta dessas pessoas jurídicas, no período destacado, foi a seguinte:

Diante disso, foi formalizada representação de exclusão do Simples Nacional a
partir de 01/01/2016, com fundamento no art. 3o, § 6o, da Lei Complementar no 123/06.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
324/346), que foi rejeitada pela DRJ por meio do acórdão recorrido (fls. 464/475).
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 483/513), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
O acórdão da DRJ seria nulo, pois teria deixado de analisar a alegação de
incompetência do Auditor Fiscal responsável pelo ato de exclusão do
Simples Nacional, sob a justificativa equivocada de que haveria preclusão,
vez que se trata de matéria de ordem pública;
(ii)
Ainda que não reconhecida a nulidade, deveria ser anulado o Ato
Declaratório Executivo no 12/2020, pois a competência para a sua
lavratura seria de Superintendente ou Delegado da Receita Federal;
(iii)
Haveria vício de tipificação legal no Ato Declaratório Executivo no
12/2020, pois, apesar de indicar os arts. 3o, II e § 9o, e 29, I, da Lei
Complementar no 123/06, a Recorrente não teria praticado a hipótese
prevista nestes dispositivos, vez que a sua receita bruta não teria
ultrapassado o montante de R$ 4.800.000,00;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

(iv)
Igualmente, a tipificação presente na Representação Fiscal seria
equivocada, pois não haveria alegação de que os sócios da Recorrente
seriam administradores ou equiparados de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos;
(v)
A desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas
envolvidas seria ilegal, pois feita em desacordo com o art. 50 do Código
Civil. Também não seria devida a declaração de inaptidão do CNPJ dos
referidos entes;
(vi)
Não haveria prova de que a senhora Michelle Yan seria administradora das
pessoas jurídicas. Pelo contrário, a Recorrente seria administrada pela
senhora Evelin Chee John, que (a) manteve o contato com a Receita
Federal ao longo da fiscalização, assinando os termos e as respostas e (b)
firmou contratos de locação e atos de menor expressão;
(vii)
O mero fato de a senhora Michelle Yan constar como responsável nos
sistemas bancários seria insuficiente para caracterizar a sua condição de
administradora;
(viii) As pessoas jurídicas envolvidas teriam autonomia financeira, conforme
movimentação individual de cada uma ao longo do tempo;
(ix)
Haveria um planejamento sucessório lícito realizado, a fim de transmitir a
pessoa jurídica para a senhora Evelin Chee, que seria a administradora
efetiva da Recorrente. A sua desconsideração violaria o princípio da
legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 21/06/2021 (fls. 481), dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.

I. Preliminares de nulidade
I.1. Nulidade do acórdão recorrido: suposta ausência de apreciação de matéria de ordem
pública suscitada
No dia 28/09/2020, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de
Inconformidade em face do ato que a excluiu do regime do Simples Nacional (fls. 324/346).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

Referida defesa foi considerada tempestiva pela DRJ em função da suspensão dos prazos
processuais no âmbito da Receita Federal por meio da Portaria no 4.105/2020.
Em 30/11/2020, a Recorrente solicitou a juntada de Petição contendo uma
“complementação” da sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando alegações de (i)
incompetência do Auditor Fiscal que efetivou o Ato Declaratório Executivo, (ii) ausência de
apontamento da conduta ilícita no referido Ato Declaratório Executivo e (iii) vício na tipificação
feita pela Representação Fiscal (fls. 379/386).
Porém, uma vez que já havia transcorrido o prazo para a apresentação da sua
defesa, a DRJ não conheceu as referidas questões (fls. 471):
Desse modo, tendo em vista a intimação da interessada nos autos em 14 de agosto de
2020, verifica-se a tempestividade da manifestação de inconformidade interposta em 28
de setembro de 2020 a fls. 312 a 335, que deve, portanto, ser apreciada. Ao contrário, a
petição de fls. 527 a 534, intitulada “aditamento da manifestação de inconformidade”,
em virtude de não ter observado o prazo legal, não pode ser conhecida.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o acórdão seria nulo, por não
ter analisado tais alegações, que seriam de ordem pública, prejudicando o direito de defesa do
contribuinte (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72).
Cabe, portanto, analisar se a DRJ agiu corretamente ao não conhecer as alegações
formuladas no aditamento feito de forma intempestiva.
De acordo com o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”. Já o art. 17 do mesmo diploma normativo prescreve que é
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Ou seja, de acordo com os dispositivos mencionados, a delimitação das questões
que serão objeto de cognição no processo administrativo é feita pelo sujeito passivo, em sua peça
defensiva. Caso uma matéria não tenha sido expressamente suscitada, é vedado às autoridades
julgadoras realizar a sua apreciação de ofício.
A não alegação da matéria gera a ocorrência da preclusão, seja ela consumativa –
pelo fato de já ter sido praticado o ato processual –, seja ela temporal – pelo transcurso do prazo
legal para a prática deste mesmo ato.
Aqui, é importante fazer uma distinção relevante a respeito dos casos em que (i)
há questionamento da matéria e posterior apresentação de razões adicionais e documentos que
reforçam a alegação e (ii) não há questionamento inicial da matéria, que posteriormente é
suscitada em ato processual distinto, com inovação nas alegações defensivas.
No primeiro caso, há jurisprudência tradicional, ainda do Primeiro Conselho de
Contribuintes, pela legitimidade dos elementos adicionais trazidos aos autos, ainda que após a
impugnação, que deveriam inclusive ser analisados em primeira instância, sob pena de
nulidade:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ADITAMENTO
À
IMPUGNAÇÃO. Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à
impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

antes da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente questionadas,
devem ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de
direito de defesa. (Acórdão no 107-08.825, Rel. Cons. Albertina Silva Santos de Lima,
Sessão de 09/11/2006, Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ADITAMENTO
À
IMPUGNAÇÃO. Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à
impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 • do Decreto n° 70.235/72
e antes da decisão, referentes às matérias previamente questionadas, devem ser
consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de direito de
defesa e, conseqüentemente, nulidade da decisão. (Acórdão no 103-22.269, Rel. Cons.
Aloysio Jose Percinio da Silva, Sessão de 27/01/2006, Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes)
Vale destacar que referida jurisprudência não é pacífica, havendo manifestações
recentes pela ocorrência de preclusão mesmo que na apresentação posterior de documentos (Cf.
Acórdão no 2401-009.908, Rel. Cons. Rodrigo Lopes Araujo, Sessão de 05/10/2021). A 1a
Turma da CSRF, por sua vez, possui precedentes admitindo a juntada posterior de documentos
aptos a reforçar as matérias impugnadas, a depender de circunstâncias específicas envolvendo (i)
a complexidade e dificuldade da prova do contribuinte, (ii) o rápido trâmite do processo
administrativo, (iii) o intervalo temporal entre a defesa e o recurso e a apresentação da prova
documental e (iv) a necessidade de contrapor razões apresentadas pela DRJ no julgamento de
primeira instância (Cf. Acórdão no 9101-005.712, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, Sessão
de 12/08/2021, Acórdão no 9101-004.563, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de
03/12/2019).
No segundo caso, porém, não há um reforço argumentativo ou a apresentação de
provas que corroboram uma razão alegada tempestivamente. O que se dá é uma inovação nos
motivos de fato e de direito, ampliando os limites cognitivos já fixados com a apresentação da
impugnação. Neste caso, há precedentes apontando pela efetiva ocorrência de preclusão:1
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES
ADICIONAIS À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL
Nos termos do art 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta
dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para presentar sua defesa
administrativa, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
caracterizada uma das hipóteses do art 16 da norma supracitada. Não se configurando
um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, não pode ser
conhecida nova impugnação oferecida pelo contribuinte quando outra peça defensiva já
fora anteriormente apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure
em definitivo a sua prática. (Acórdão no 2401-010.097, Rel. Cons. Rayd Santana
Ferreira, Sessão de 01/12/2021)
Vale destacar que, no Acórdão no 2401-010.097 citado, foi feita a mesma
distinção aqui referida:
Além do exposto, é importante ressaltar que, uma vez que não existe a possibilidade de
apresentação de defesa “parcial” pelo contribuinte, após a apresentação de sua primeira
peça impugnatória, foi encerrada a fase instrutória do processo administrativo,
iniciando-se nova etapa do contencioso, que é a atividade de julgamento. Para que
fique claro, in casu, não foram apresentados substratos as primeiras alegações,

1 Cf., no mesmo sentido: (i) Acórdão no 1801-00.856, Rel. Cons. Maria de Lourdes Ramirez, Sessão de 31/01/2012 e
(ii) Acórdão no 2102-003.134, Red. desig. Cons. Alice Grecchi, Sessão de 08/10/2014.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

mas sim novas razões completamente distintas da originariamente apresentadas,
ou seja, um novo recurso (nova alegação). (destaquei)
Neste caso, não há dúvida de que houve efetiva inovação nas matérias
questionadas, com a arguição de supostos vícios formais não apontados quando do protocolo da
impugnação tempestiva.
Alega-se, para justificar a necessidade de conhecimento dessas alegações pela
DRJ, que se trataria de matéria de ordem pública, conhecível de ofício em função desta mesma
natureza. Cabe, então, analisar referida alegação.
Inicialmente, é preciso destacar que a delimitação conceitual do que seja matéria
de ordem pública é tormentosa. Usualmente, recorre-se a um raciocínio circular para a sua
aplicação: se uma matéria pode ser conhecida, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, é
de ordem pública; se é de ordem pública, então pode ser conhecida a qualquer tempo. Não é por
acaso que o Código de Processo Civil não traz uma definição legal ou um rol das matérias de
ordem pública, limitando-se a afirmar, pontualmente, questões conhecíveis de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o seu art. 485, § 3o.
Em linhas gerais, as matérias de ordem pública processuais podem ser
conceituadas como “aquelas em que, em razão do interesse de alta relevância pública e social
que as envolve, são atribuídas especiais características (cogência, obrigatoriedade e império),
que resultam, processualmente, na possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, na não
sujeição a preclusão, e na implicação de vício ou sanção para a hipótese de desrespeito”.2
No âmbito deste Carf, a análise da casuística presente na sua jurisprudência
aponta para a inexistência de matéria de ordem pública (i) no questionamento posterior da forma
de apuração do lucro (Acórdão no 1301-003.904, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Sessão de 16/05/2019), (ii) na aplicação do art. 100 do CTN para exonerar multa e juros
aplicados (Acórdão no 1301-003.292, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
15/08/2018), (iii) na nulidade por erro na apuração da base de cálculo, por conta de desrespeito
ao regime de competência (Acórdão no 1301-002.664, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas de
Souza, Sessão de 18/10/2017), (iv) na exigência de multa de ofício ou isolada (Acórdão no 9303-
008.207, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas, Sessão de 21/02/2019) e (v) na responsabilidade
tributária solidária (Acórdão no 9202-011.023, Rel. Cons. Marcelo Milton da Silva Risso, Sessão
de 26/09/2023).
Por outro lado, é pacífico neste órgão que a decadência é matéria de ordem
pública, havendo, inclusive, posicionamento da 1a Turma da CSRF no sentido de que, mesmo
quando a decadência é alegada em sede de Embargos de Declaração após o acórdão de segunda
instância, é necessária a sua apreciação. Veja-se:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(Acórdão no 9101-004.256, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 09/07/2019)

2 QUINTELLA, Eliane Proscurcin. Matéria de ordem pública no âmbito do direito processual civil. Dissertação de
Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2004, p. 83.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

Igualmente, há posições pela configuração da ilegitimidade passiva enquanto
matéria de ordem pública, vez que relacionada às condições da ação, o que tornaria passível de
conhecimento de ofício as alegações de erro na indicação do sujeito passivo da obrigação
tributária (Cf. Acórdão no 3402-002.920, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel Neto, Sessão de
23/02/2016).
Dessa análise podemos inferir que as matérias de ordem pública dizem respeito
àquelas em que há evidente relevância para a própria higidez do processo em si. São questões
fundamentais, que dizem respeito à própria existência e validade da relação jurídica processual.
Daí a sua vinculação comum às condições da ação e aos pressupostos processuais, que são
reconhecidas de forma inequívoca como matérias de ordem pública.3
Acerca da suposta incompetência do Auditor Fiscal para a lavratura do Ato
Declaratório de exclusão do Simples Nacional, a Recorrente alegou que haveria vício porque a
atribuição caberia aos Superintendentes e Delegados, conforme art. 364, VI, da Portaria ME no
284/2020, que possui a seguinte redação:
Art. 364. Aos Superintendentes e aos Delegados incumbe, no âmbito da respectiva
unidade e no que couber:
VI - expedir súmulas e publicar atos declaratórios relativos à inidoneidade de
documentos ou à situação cadastral e fiscal de pessoas físicas e jurídicas;
Inicialmente, é importante destacar que o art. 83, I, da Resolução CGSN no
140/2018 menciona, genericamente, a competência da RFB para a realização da exclusão de
ofício do Simples Nacional.
Ainda, a competência dos Auditores Fiscais está prevista no art. 6o, I e II, da Lei
no 10.593/02, que lhes outorgam atribuição para, entre outras funções (i) constituir o crédito
tributário mediante lançamento, (ii) elaborar e proferir decisões em procedimentos
administrativos, inclusive o reconhecimento de benefícios fiscais, (iii) executar procedimentos
de fiscalização e (iv) exercer de forma ampla “as demais atividades inerentes” à Receita Federal.
Deste modo, está claro que a lavratura dos Atos Declaratórios Executivos é atribuição dos
Auditores Fiscais da Receita Federal.
Eventualmente, de acordo com a estrutura interna do órgão, é possível que seja
determinada uma repartição de funções, de modo a assegurar maior eficiência e organização na
consecução das finalidades institucionais. Estes atos não suprimem, evidentemente, a
competência atribuída pela lei, tendo a função apenas de distribuir internamente as atividades.
Entendo que esse esclarecimento é relevante para se qualificar a discussão como
sendo matéria de ordem pública. É que, como demonstrado, tais questões têm como
característica a existência de um relevante interesse público na sua observância. Nesse sentido,
não há qualquer elemento de relevância pública no fato de o Ato Declaratório Executivo ter sido
expedido por Auditor Fiscal incumbido ou não da função de Superintendente ou Delegado.
Estando ou não nessas funções, não deixa de ser Auditor Fiscal e, portanto, não deixa de deter as
atribuições previstas na lei.

3 Cf. NERY JÚNIOR, Nelson. Questões de Ordem Pública no Processo Civil: não Preclusividade Relativa. In:
Revista de Processo, vol. 316, p. 179, Jun/2021.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

Seria diferente, por outro lado, se o sujeito que assinou o Ato Declaratório
Executivo não fosse Auditor Fiscal da Receita Federal. Neste caso, haveria evidente interesse
público relevante, com ausência de elementos essenciais do processo administrativo, não estando
presentes todas as condições da ação e nem mesmo os pressupostos processuais.
Portanto, entendo que não procede a alegação relativa à caracterização da alegada
incompetência do Auditor Fiscal como matéria de ordem pública, razão pela qual acertou a DRJ
ao não realizar o seu conhecimento.
É necessário esclarecer que não se está chancelando qualquer equívoco interno
que possa ter ocorrido na lavratura do Ato Declaratório Executivo. Não se está, sequer,
adentrando o mérito da questão. Entende-se, tão somente, que não se trata de matéria de ordem
pública a legitimar o conhecimento intempestivo da alegação, na linha da fundamentação
exposta.
Importante destacar que, apesar de concordar com a DRJ quanto ao não
conhecimento da matéria, ainda que se desconsiderasse a preclusão referida, a competência
citada pela Recorrente estava prevista no art. 340, VIII, da Portaria MF no 430/2017, tendo sido
objeto de delegação específica ao Serviço de Fiscalização (SEFIS), na DRF/CTA, pela Portaria
no 42/2019, ainda vigente.
Igualmente, a respeito das outras duas questões – ausência de apontamento da
conduta ilícita no referido Ato Declaratório Executivo e vício na tipificação feita pela
Representação Fiscal –, entendo que não caracterizam matéria de ordem pública a justificar o seu
conhecimento. Destaco que o Ato Declaratório Executivo e a Representação Fiscal, em conjunto,
contêm uma descrição pormenorizada das razões de fato e de direito que levaram à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, sendo que eventual erro de qualificação deveria ser apontado
no mérito, e não enquanto preliminar de nulidade. Correto o acórdão recorrido, também, ao não
conhecer dessas alegações, presentes no “aditamento” à Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

I.2. Preliminares de nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Representação Fiscal
Caso não fosse reconhecida a nulidade do acórdão da DRJ, a Recorrente requereu
a anulação do Ato Declaratório Executivo e da Representação Fiscal, reforçando os argumentos
presentes no seu “aditamento” à Manifestação Inconformidade (fls. 379/386).
Porém, uma vez reconhecido o acerto do acórdão da DRJ, que não conheceu das
referidas alegações, entendo que as mesmas não devem ser objeto de cognição neste Carf, sob
pena de supressão de instância. Cabe a este órgão julgador, tão somente, a apreciação das
alegações em segunda instância, conforme prescreve o art. 25, II, do Decreto no 70.235/72.
Assim, não conheço referidas preliminares.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

II. Mérito
No mérito, a controvérsia diz respeito à exclusão da Recorrente do regime do
Simples Nacional, a partir de 01/01/2016, feita com base nos arts. 3o, inciso II e §§ 4o, inciso V, e
9o da Lei Complementar no 123/06. Referidos dispositivos vedam que o tratamento fiscal
diferenciado seja aplicado caso a pessoa jurídica cujo sócio ou titular (i) seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos e (ii) a receita bruta global ultrapasse o
limite previsto paras as empresas de pequeno porte – R$ 3.600.000,00, passando a ser este limite
de R$ 4.800.000,00 com a edição da Lei Complementar no 155/2016.
De acordo com os elementos apresentados na Representação Fiscal, ficou
demonstrado que a senhora Michelle Yan Lai Kina agiu como administradora de fato das
pessoas jurídicas Prata & Presentes, Prata & Arte, Arte em Prata e Beleza em Prata.
Primeiro, demonstrou-se que todas as pessoas jurídicas citadas exercem a mesma
atividade e utilizam o mesmo nome empresarial – Prata & Arte – sem qualquer ajuste específico
formalizando referida cessão. A confusão foi atestada em própria manifestação da Recorrente, ao
longo da Fiscalização, quando reconheceu que as 15 (quinze) lojas citadas na página da internet
da Prata & Arte pertencem às quatro pessoas jurídicas citadas:
11 – Intimada, Termo de Intimação Fiscal no 01, a esclarecer os pontos comerciais sem
o devido registro de CNPJ a Prata & Arte justificou que: as lojas de números 1, 2, 10 e
11 são endereços da própria Prata & Arte; as lojas de números 12, 14 e 15 pertencem a
sociedade empresária Beleza em Prata Comercial Ltda, CNPJ no 17.360.000/0001-03;
as lojas de números 6, 7, 8 e 9 são, na verdade, endereços da sociedade empresária Prata
& Presentes Comercial Ltda – EPP. Os endereços das lojas 3, 4 e 5 pertencem a uma
quarta sociedade empresária: Arte em Prata , CNPJ no 07.063.335/0001-06.
Como bem apontado pela DRJ, os sócios formalmente indicados para cada pessoa
jurídica eram parentes próximos:

Inclusive, os filhos do casal, nas datas de constituição das sociedades, eram
absolutamente incapazes civilmente por conta da idade, razão pela qual foram representados pelo
pai ou pela mãe. No casos em que a senhora Michelle Yan Lai Kina não era formalmente sócia
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

administradora, foi outorgada procuração pública lhe garantindo amplos e irrestritos poderes na
condição mandatária.
Soma-se a isso o fato de a senhora Michelle Yan Lai Kina (i) constar como
representante das pessoas jurídicas junto às instituições financeiras e (ii) ter atuado como
preposta de todas as quatro pessoas jurídicas em reclamações trabalhistas ajuizadas por
funcionários.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alegou que seria ilegítima a
desconsideração da personalidade jurídica das demais pessoas jurídicas, pois ausentes os
requisitos do art. 50 do Código Civil. Porém, não há que se falar em desconsideração de
personalidade, mas sim na presença ou não da hipótese de desenquadramento do Simples
Nacional. Se as sociedades possuem uma administração comum e ultrapassam em conjunto o
limite fixado para a receita bruta global, é caso de exclusão do tratamento fiscal diferenciado,
como prescreve o art. 3o, §§ 4o, V, e 9o da LC no 123/06:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Igualmente, não procede a alegação de necessidade de inaptidão de CNPJ, que
possui hipóteses específicas e desvinculadas do desenquadramento do regime jurídico do
Simples Nacional.
Ainda, a Recorrente alegou que a senhora Evelin seria a real administradora da
pessoa jurídica, apresentando (i) as manifestações apresentadas pela pessoa jurídica durante a
fiscalização, assinadas por ela e (ii) contratos de locação que teria assinado. Porém, tais
alegações são insuficientes para infirmar o raciocínio da fiscalização. A acusação é de que a
senhora Michelle Yan Lai Kina era a administradora de fato das sociedades, por meio de
procuração pública que lhe deu amplos poderes. O fato de outra pessoa ter assinado alguns
poucos atos – a maioria deles respostas à própria fiscalização – não significa que ela não tenha
exercido a condução da pessoa jurídica.
Pela mesma razão, o fato de a senhora Evelin ter assinado a autorização para
acesso a suas informações bancárias não significa que a condução tenha sido da senhora
Michelle Yan Lai Kina. Seria necessário trazer aos autos outros elementos que demonstrassem a
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

atuação efetiva da senhora Evelin na condução da sociedade e a improcedência das alegações de
que a senhora Michelle seria a responsável, o que não foi feito.
Também não há que se falar em “legalidade de planejamento sucessório” ou de
autonomia financeira das pessoas jurídicas, vez que a hipótese de desenquadramento em nada
questionou esses elementos.
Além disso, como bem reconheceu a DRJ, os períodos pretéritos são irrelevantes
para o desenquadramento, vez que este teve como termo inicial a data de 01/01/2016, quando de
fato foi ultrapassado o limite de receita bruta pelo grupo (fls. 475):

Assim, ficando demonstrada a existência de grupo econômico de fato, sob
administração comum, cuja receita bruta ultrapassou o limite previsto em lei, é legítimo o
desenquadramento do Simples Nacional. Nesse sentido:
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO. Há nos autos a
comprovação da existência de grupo econômico estruturado com empresas para o fim
de diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social, utilizando-se de
parentes, empregados e outros, que figuravam como sócias do Grupo Econômico.
Assim, nos termos no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo
Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas
componentes do grupo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO
DE ATIVIDADES E RECEITAS. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. A simulação pode configurar-se quando as
circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, perseguindo a mesma
atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios de produção,
implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica. (Acórdão no 1003-
003.527, Rel. Cons. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Sessão de 09/03/2023)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA Consoante o disposto no artigo 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o
excesso de receita bruta das empresas componentes do grupo. (Acórdão no 1301-
005.969, Rel. Cons. Marcelo Jose Luz de Macedo, Sessão de 08/12/2021)
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, a pessoa jurídica cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legalmente estabelecido
para opção pelo referido sistema. Constatado que a administração da pessoa jurídica foi
transferida para a figura de administrador, que administra todas as empresas de um
mesmo grupo, com características de grupo de fato, atuando como longa manus de todas
elas, como sócio administrador, ainda que de direito não conste dos quadros societários,
é possível que sejam somadas as receitas brutas do grupo para fins de apuração do
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727536/2020-95

limite legal de opção. (Acórdão no 1001-000.681, Rel. Cons. Lizandro Rodrigues de
Sousa, Sessão de 05/07/2018)
Portanto, improcedentes as alegações recursais.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares e, no mérito, lhe nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 533
DF CARF MF
Original